Tribunal: TJDFT
Processo: 0035743-26.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0035743-26.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: ROBERTA SOPHYA RIBEIRO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 10326350, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por ROBERTA SOPHYA RIBEIRO COSTA, representados por Ana Carolina Ribeiro Batista, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 10326370 – p. 14/16) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez (ID 10326370 – p. 26), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Não obstante tal ordem, compulsando os autos, verifica-se que a criança hoje conta com mais de cinco anos de idade (ID 10326267 – p. 2). Assim, diga o recorrente se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014